Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011774-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC - CPF: 632.814.651-53 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o

1011774-55.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO: FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – REPARCELAMENTO INDEVIDO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – ILEGALIDADE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a devolução de valores cobrados indevidamente no importe de
R$ 1.971,41 (hum mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos)
, bem como, condenou a recorrente em danos morais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em decorrência do reparcelamento indevido de fatura de cartão de crédito, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para o procedimento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2
. Da existência de provas do alegado dano moral e materiais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Do prequestionamento.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“
Trata-se de ação proposta por FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC em face de BANCO DO BRASIL S.A, na qual relata que vem sendo cobrada de forma indevida por parte da empresa reclamada, que parcelou automaticamente a sua fatura de cartão de crédito após poucos dias de atraso. Aponta que tentou regularizar a situação de forma administrativa com a empresa, sem sucesso, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de débito, repetição do indébito do valor cobrado e indenização por danos morais que entende ter sofrido.

O Reclamado apresentou contestação, arguindo que foi pago valor inferior ao mínimo estabelecido na fatura, o que motivou o parcelamento automático do saldo remanescente, conforme preconizam as normas do Banco Central do Brasil RESOLUÇÃO No 4.549, de 26 de janeiro de 2017. Dessa forma, inexiste qualquer tipo de dano a ser indenizável, pois não houve nenhuma conduta ilícita da sua parte, e ao final pede a improcedência da presente ação.

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade das cobranças efetuadas em cartão de crédito da Reclamante referentes a “Parcelamento automático”, bem como se cabível ressarcimento por danos morais e materiais à reclamante.

Verifico que a fatura com vencimento em 02/01/2022, no valor de R$ 1.914,92 (mil, novecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) foi paga pela reclamante em 07/01/2022 no valor de R$ 217,28 (duzentos e dezessete reais e vinte e oito centavos); b) 10/01/2022 pagou R$ 69,92 (sessenta e nove reais e noventa e dois centavos); c) 10/01/2022 R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais); 17/01/2022 R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais); d) 17/01/2022 R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais); e) 17/01/2022 R$ 497,98 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), ou seja, mesmo em pagamentos em datas diversas, a consumidora quitou a fatura de forma integral no valor de R$ 1.971,22 (hum mil novecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) ainda dentro do mês de janeiro de 2022.

Denota-se, portanto, que a Reclamante efetuou pagamento de valor integral da sua fatura dentro do mês do vencimento em janeiro/2022, frisa-se, com apenas 11 (onze) dias uteis a fatura foi integralmente quitada.

Assim, resta evidente a irregularidade na prática da Reclamada, pois infringiu com a norma editada pelo Banco Central, nos termos da Resolução no 4.549/2017 do BACEN, que estabelece:

Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

No presente caso a Reclamada aplicou a famigerada resolução de forma equivocada, tendo em vista que traz prejuízo à consumidora, imputando-lhe ônus excessivo ante a imposição de juros e encargos abusivos, haja vista que a consumidora realizou o pagamento integral da fatura com poucos dias de atraso, ou seja, após o vencimento com apenas 11 (onze) dias uteis a fatura foi integralmente quitada.

Neste contexto, vislumbro que o parcelamento imposto à Reclamante deve ser anulado de forma imediata, com estorno integral dos valores cobrados em razão do parcelamento, inclusive dos juros e dos encargos impostos. Assim, notório que houve imposição, pela empresa Reclamada, de plano de parcelamento, com a imposição de juros e encargos, sem que a parte reclamante tenha manifestado o seu expresso consentimento, conduta que se revela ofensiva aos direitos básicos do consumidor, tais quais os previstos no art. 6o do CDC. Não há dúvidas, portanto, da ocorrência de defeito na prestação do serviço, devendo o Reclamado responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante, nos termos do art. 14 do CDC

Na hipótese em comento, dadas as suas peculiaridades, entendo cabível a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, o consumidor foi submetido, na realidade, a um verdadeiro desgaste psicológico.

Configurada a ilegalidade da transação, verifica-se a cobrança indevida de valores do reclamante, assim há evidente falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva do fornecedor, conforme o art. 12, caput, do CDC.

Com efeito, a reiteração de conduta que submete outrem à situação incômoda deixa de ser um mero dissabor tolerável da vida cotidiana e passa a configurar dano de ordem moral, passível de compensação civil pela via indenizatória. Nesse momento, cumpre divagar sobre a funcionalização dos institutos do direito privado, especialmente no que respeita à função social do dano moral. A reparação do dano moral deve ter escopo compensatório e pedagógico, com o intuito de não apenas compensar a vítima do dano, mas de punir o ofensor que deu causa.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dispositivo:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, para condenar a Reclamada:

a)

Ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b)

Ao pagamento do valor de R$ 1.971,41 (hum mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), a título de danos materiais, atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022